Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo em execução. Homologação de falta grave. Procedimento administrativo disciplinar. devido processo legal. observado. contraditório e ampla defesa atendidos. reclassificação jurídica da conduta. possibilidade. elementos de convicção. suficientes. declaração da moradora do imóvel.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a falta grave aplicada ao interno, declarou a regressão de regime para o fechado, fixou nova data-base e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a punição administrativa aplicada ao interno (falta grave) observou o devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, e se os elementos contidos nos autos confirmam a prática da infração disciplinar.
III. Razões de decidir
3.1. O fato que ensejou a ocorrência administrativa que, ao final, levou a condenação do interno pela prática de infração disciplinar, homologada judicialmente, consistiu na verificação de que o apenado não residia no imóvel informado.
3.2. Tal como ocorre no âmbito dos processos criminais, na seara administrativa disciplinar o interno se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação legal, de maneira que eventual e posterior reclassificação jurídica da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar.
3.3. Embora o inquérito disciplinar tenha optado por fazer menção unicamente à hipótese de ocorrência, em tese, da prática de fato previsto como crime doloso (art. 52, caput, 1a parte, LEP), os fatos bem delineavam o descumprimento do condenado em relação às ordens recebidas (art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, da LEP), tanto que essa hipótese constou expressamente da ocorrência administrativa.
3.4. A Defesa técnica em nenhum momento foi surpreendida a respeito das imputações que estavam sendo atribuídas ao interno, e, conforme se verifica dos atos praticados durante o procedimento disciplinar, nenhuma ofensa ao contraditório ou a ampla defesa foi identificada.
3.5. Uma vez que os fatos foram descritos com suficiente clareza na ocorrência administrativa que serviu de suporte para o inquérito disciplinar, e considerando que o interno se defende desses fatos, e não da capitulação jurídica contida na portaria de instauração do inquérito, é de rigor afastar a alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar.
3.6. Quanto ao mérito da condenação pela falta grave, observa-se que a homologação judicial da infração disciplinar se deu com base em elementos colhidos em sede administrativa, momento em que foram observados os direitos fundamentais da defesa.
3.7. Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, é perfeitamente possível a homologação de falta grave com base em elementos colhidos em sede administrativa (Acórdão 2034416, 0727267-60.2025.8.07.0000, Relatora: Desa. NILSONI DE FREITAS, julgamento: 14/08/2025).
IV. Dispositivo
4. Agravo em execução conhecido e improvido.